Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-48.2026.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000852-48.2026.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANUEL YOHAN GALLARDO SANDOVAL - CPF: 121.534.081-80 (RECORRENTE), WESLEY MATHEUS MONTEIRO DOS REIS - CPF: 100.107.089-52 (ADVOGADO), J DEDES FERNANDES PREST LTDA - CNPJ: 63.814.401/0001-03 (RECORRIDO), ALVOFORTE INTEREDIACAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA - CNPJ: 61.176.393/0001-83 (RECORRIDO), IVI GATEWAY LTDA - CNPJ: 37.728.324/0001-50 (RECORRIDO), MARIA EDUARDA SOUZA SALES - CPF: 105.641.119-88 (ADVOGADO), 3RZ SERVICOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 32.611.536/0001-30 (RECORRIDO), LUCAS MOREIRA PAULOMINAS - CPF: 146.338.317-71 (ADVOGADO), A55 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 48.756.121/0001-94 (RECORRIDO), BEATRIZ ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 378.926.428-89 (ADVOGADO), SANTS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 52.440.987/0001-69 (RECORRIDO), THIAGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 849.912.830-00 (ADVOGADO), MW INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 53.822.116/0001-72 (RECORRIDO), TRANSFERO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 47.133.056/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS PIX. CONTAS DE DESTINO MANTIDAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA VERIFICAÇÃO CADASTRAL. FORTUITO INTERNO. ERRO MATERIAL NA APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Manuel
Yohan

Gallardo
Sandoval contra sentença que, em ação de locupletamento ilícito c/c indenização por danos morais decorrente de golpe do falso investimento por meio da plataforma “
Quona
”, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou IVI Gateway Ltda. e 3RZ Serviços
Digitais Ltda. ao ressarcimento de valores, reconheceu a ilegitimidade passiva de A55 Sociedade de Crédito Direto S.A.,
Sants
SCD S.A., MW Instituição de Pagamento Ltda. e
Transfero
Instituição de Pagamento Ltda. e rejeitou o pedido de compensação por danos morais. O recorrente pretende a majoração dos danos materiais e a responsabilização solidária das instituições mantenedoras das contas destinatárias das transferências fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras mantenedoras das contas de destino possuem legitimidade passiva; (
ii
) estabelecer se A55 Sociedade de Crédito Direto S.A., MW Instituição de Pagamento Ltda. e
Transfero
Instituição de Pagamento Ltda. falharam na prestação do serviço bancário; (
iii
) determinar se a
Sants
SCD S.A. comprovou o cumprimento dos deveres de verificação cadastral; e (
iv
) verificar se os danos materiais fixados em favor do recorrente devem corresponder aos valores efetivamente comprovados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da asserção afere a legitimidade passiva a partir das alegações deduzidas na petição inicial.

O autor atribui às instituições financeiras a manutenção das contas de destino e a omissão na fiscalização de sua abertura, narrativa que revela pertinência subjetiva para a demanda e remete ao mérito a apuração da responsabilidade.

A Resolução BACEN nº 4.753/2019 exige que as instituições financeiras verifiquem e validem a identidade, a qualificação e as informações prestadas pelos titulares das contas.

A instituição financeira que deixa de comprovar a adoção das cautelas regulatórias na abertura e manutenção de conta utilizada em fraude presta serviço defeituoso e responde objetivamente pelos danos decorrentes do fortuito interno.

A55 Sociedade de Crédito Direto S.A., MW Instituição de Pagamento Ltda. e
Transfero
Instituição de Pagamento Ltda. não demonstram ter adotado os procedimentos
de verificação cadastral exigidos pela regulamentação, e a alegação de atuação como instituições liquidantes não afasta o dever de fiscalização prévia.

A
Sants
SCD S.A. comprova a realização de procedimento de
onboarding
, verificação documental e validação cadastral da empresa correntista, bem como o encerramento da relação comercial por decisão de risco, não se caracterizando falha na prestação do serviço.

Os comprovantes de pagamento demonstram transferências no total de R$ 3.989,00
(três mil, novecentos e oitenta e nove reais)
para IVI Gateway Ltda. e de R$ 1.243,29
(mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos)
para 3RZ Serviços Digitais Ltda., de modo que a fixação de valores inferiores configura erro material.

O recorrente não impugna especificamente o capítulo da sentença que rejeita o pedido de indenização por danos morais, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MANUEL YOHAN GALLARDO SANDOVAL contra sentença (Id. 372458401) que, nos autos da ação de locupletamento ilícito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando IVI GATEWAY LTDA e 3RZ SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais nos valores de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) e R$ 320,84 (trezentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), respectivamente, declarou a ilegitimidade passiva de A55 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., SANTS SCD S.A., MW INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e TRANSFERO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, julgou improcedente o pedido de danos morais e homologou a desistência em relação a J DEDES FERNANDES PREST LTDA e ALVOFORTE INTEREDIACAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA.

Em suas razões recursais (Id. 372458409), o recorrente sustenta que: (a) as instituições financeiras são partes legítimas para figurar no polo passivo, uma vez que a petição inicial lhes imputa falha no dever de fiscalizar a abertura das contas de destino das transferências, nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019; (b) no mérito, devem ser condenadas solidariamente ao ressarcimento integral do prejuízo material, porque não comprovaram ter adotado as cautelas exigidas pela regulação bancária; (c) os valores fixados a título de danos materiais para IVI GATEWAY LTDA e 3RZ SERVIÇOS DIGITAIS LTDA são inferiores aos efetivamente comprovados nos autos, os quais totalizam R$ 3.989,00 (três mil novecentos e oitenta e nove reais) e R$ 1.243,29 (um mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), respectivamente; (d) requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A SANTS SCD S.A. apresentou contrarrazões (Id. 372458417) pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Foi interposto no prazo legal, com preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida (Id. 372458418). Conheço do recurso.

Preliminar: ilegitimidade passiva das instituições financeiras

A sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de A55 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., SANTS SCD S.A., MW INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e TRANSFERO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, sob o fundamento de que essas empresas atuaram exclusivamente como instituições financeiras liquidantes, sem ingerência sobre o contrato de investimento celebrado entre o autor e a plataforma "
Quona
".

Com a devida vênia, a preliminar não merece acolhimento.

A legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, é aferida a partir das alegações formuladas na petição inicial. Na exordial, o recorrente imputou às referidas rés a condição de instituições mantenedoras das contas de destino dos valores transferidos e alegou, expressamente, que elas falharam no dever de fiscalizar a abertura e a manutenção dessas contas, permitindo que criminosos utilizassem livremente a infraestrutura bancária para a prática do golpe (Id. 372457915, pp. 11-14). A narrativa, portanto, estabelece vínculo jurídico entre as rés e o dano alegado, o que é suficiente para o reconhecimento da pertinência subjetiva.

A discussão sobre a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço bancário pertence ao mérito, e não às condições da ação. A sentença, ao afirmar que não houve falha na prestação do serviço e que isso configuraria hipótese de exclusão de responsabilidade, antecipou o juízo de mérito sob o rótulo de preliminar.

Dessa forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que A55 SCD S.A., SANTS SCD S.A., MW IP LTDA e TRANSFERO IP LTDA são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

Do erro material na fixação dos danos materiais em relação a IVI GATEWAY LTDA e 3RZ SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

A sentença reconheceu a responsabilidade de IVI GATEWAY LTDA e 3RZ SERVIÇOS DIGITAIS LTDA pela restituição dos valores transferidos pelo recorrente, uma vez que essas empresas figuraram como destinatárias diretas das transferências PIX. Contudo, no dispositivo, fixou a condenação de IVI GATEWAY LTDA em R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) e a de 3RZ SERVIÇOS DIGITAIS LTDA em R$ 320,84 (trezentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos).

Ocorre que os comprovantes de pagamento colacionados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que o valor total transferido à IVI GATEWAY LTDA foi de R$ 3.989,00 (três mil novecentos e oitenta e nove reais), conforme documentos de Id. 221949811, fls. 1, 5, 13, 33 e 34. Da mesma forma, o valor transferido à 3RZ SERVIÇOS DIGITAIS LTDA foi de R$ 1.243,29 (um mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), conforme documentos de Id. 221949811, fls. 4, 12, 17 e 19.

Não há, na fundamentação da sentença, qualquer explicação para a fixação de montantes inferiores aos comprovados. A própria sentença afirmou, em sua motivação, que as rés deveriam responder pela restituição dos valores que transitaram efetivamente por suas contas. O dispositivo, no entanto, consignou valores diversos, em evidente erro material.

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente (Id. 372458402) foram rejeitados sob o fundamento de que pretendiam alterar o julgado. Todavia, a indicação de erro material evidente não constitui pretensão modificativa, mas sim pedido de correção de inexatidão material, o que é cabível inclusive de ofício (art. 494, I, do CPC).

Por conseguinte, impõe-se a majoração dos danos materiais para R$ 3.989,00 (três mil novecentos e oitenta e nove reais) em relação à IVI GATEWAY LTDA e para R$ 1.243,29 (um mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos) em relação à 3RZ SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.

Da responsabilidade das instituições financeiras mantenedoras das contas de destino (A55 SCD S.A., MW IP LTDA e TRANSFERO IP LTDA)

A controvérsia central do recurso reside em saber se as instituições financeiras que mantinham as contas de destino dos valores transferidos devem responder solidariamente pelo prejuízo material sofrido pelo recorrente.

A resposta é positiva.

A Resolução BACEN nº 4.753/2019, que dispõe sobre a abertura, manutenção e encerramento de contas de depósitos, estabelece normas de conduta cogentes para as instituições financeiras. Seu art. 2º determina que as instituições devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação com bancos de dados de caráter público ou privado. O art. 4º exige que o contrato de conta de depósitos disponha sobre os procedimentos de identificação e qualificação dos titulares e sobre as medidas de segurança para movimentação da conta. O art. 6º impõe o encerramento da conta em caso de irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave. O art. 8º, por sua vez, determina que os critérios de identificação e os procedimentos de controle sejam
formalizados em documento específico, mantido atualizado e à disposição do Banco Central.

O descumprimento desses deveres regulamentares, quando a conta bancária é utilizada como instrumento para a prática de fraudes contra consumidores, caracteriza falha na prestação do serviço bancário e configura o chamado fortuito interno, apto a atrair a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, o recorrente comprovou, por meio dos comprovantes de transferência anexados aos autos (Id. 221949811), que os valores foram creditados em contas mantidas pelas instituições financeiras rés. Incumbia a estas, como fornecedoras de serviços, demonstrar a adoção das cautelas exigidas pela regulação bancária na abertura e manutenção dessas contas.

Compulsando os autos, verifico que A55 SCD S.A., MW IP LTDA e TRANSFERO IP LTDA, em suas contestações (Ids. 372458374, 372458360 e 372458391, respectivamente), limitaram-se a alegar que atuaram como meras instituições liquidantes, sem qualquer ingerência na relação de consumo subjacente. Nenhuma dessas rés, contudo, apresentou provas de ter verificado e validado a identidade e a qualificação dos titulares das contas de destino no momento da abertura, conforme exige a Resolução BACEN nº 4.753/2019. Não trouxeram aos autos as fichas cadastrais, os documentos de identificação ou os procedimentos de controle adotados.

A omissão nesse dever de fiscalização cadastral permitiu que empresas com características suspeitas — como J DEDES FERNANDES PREST LTDA (aberta no final de 2025, sem sede física, com inúmeras reclamações de golpes no site "Reclame Aqui", cf. Ids. 372457924, 372457932 e 372457933), IVI GATEWAY LTDA (com milhares de reclamações de fraudes, cf. Id. 372457935) e a própria 3RZ SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (com diversas queixas, cf. Id. 372457936) — abrissem e mantivessem contas bancárias utilizadas massivamente para o recebimento de valores provenientes de estelionato.

Essa falha na fiscalização configura defeito na prestação do serviço bancário e estabelece o nexo de causalidade entre a omissão das instituições financeiras e o dano
suportado pelo recorrente. Com efeito, se as rés tivessem cumprido adequadamente o dever de verificação cadastral imposto pela regulação, as contas utilizadas no golpe não teriam sido abertas ou teriam sido encerradas precocemente, evitando ou mitigando o prejuízo.

Não se trata, aqui, de imputar responsabilidade por ato de terceiro estranho à atividade bancária, mas sim de reconhecer que a própria falha na prestação do serviço bancário — a ausência de verificação cadastral adequada — criou as condições necessárias para a consumação da fraude. É precisamente essa a hipótese de fortuito interno que atrai a responsabilidade objetiva.

Por essas razões, A55 SCD S.A., MW IP LTDA e TRANSFERO IP LTDA devem responder solidariamente com os destinatários dos valores — respectivamente, J DEDES FERNANDES PREST LTDA (desistência homologada), IVI GATEWAY LTDA e 3RZ SERVIÇOS DIGITAIS LTDA — pelo ressarcimento integral do prejuízo material suportado pelo recorrente.

Ressalto que a desistência homologada em relação a J DEDES FERNANDES PREST LTDA não prejudica a responsabilidade da A55 SCD S.A., que responde de forma autônoma pelo dano decorrente de sua própria falha na prestação do serviço bancário.

Do caso específico da SANTS SCD S.A.

Situação diversa é a da SANTS SCD S.A.

Em sua contestação (Id. 372458366), essa instituição financeira não se limitou a negar genericamente a falha na prestação do serviço. Ao contrário, comprovou ter realizado processo de
onboarding
da empresa ALVOFORTE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E CONSULTORIA com coleta de documentação completa, verificação documental, validação cadastral e análise de risco (Id. 226643887). Demonstrou, ainda, que adota monitoramento constante das movimentações de seus clientes por meio de sistemas parametrizados e que, durante a relação contratual com a referida empresa, optou pelo encerramento do relacionamento comercial por decisão de risco, em observância ao seu Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e à sua Política de Relacionamento com Clientes (Id. 372458366, pp. 21-22).

A documentação apresentada pela SANTS SCD S.A. evidencia que a instituição cumpriu as exigências da Resolução BACEN nº 4.753/2019 no que se refere à verificação e validação da identidade do titular da conta, e que adotou as medidas de monitoramento e encerramento do relacionamento quando identificou riscos. Não se verifica, portanto, falha na prestação do serviço bancário por parte dessa instituição.

Assim, embora seja parte legítima para figurar no polo passivo, a SANTS SCD S.A. comprovou a adoção das cautelas regulamentares, afastando a configuração de fortuito interno e, por conseguinte, o dever de indenizar. Mantenho, quanto a ela, a improcedência do pedido, ainda que por fundamento diverso da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
nos seguintes termos:

a)
AFASTO
a preliminar de ilegitimidade passiva de A55 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., SANTS SCD S.A., MW INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e TRANSFERO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA;

b)
MAJORO
a condenação por danos
materiais imposta
à IVI GATEWAY LTDA para R$ 3.989,00 (três mil novecentos e oitenta e nove reais);

c)
MAJORO
a condenação por danos
materiais imposta
à 3RZ SERVIÇOS DIGITAIS LTDA para R$ 1.243,29 (um mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos);

d)
CONDENO

A55 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., solidariamente, ao pagamento de R$ 15.287,00 (quinze mil duzentos e oitenta e sete reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação, deduzido o IPCA do mesmo período;

e)
CONDENO

MW INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, solidariamente com IVI GATEWAY LTDA, ao pagamento de R$ 3.989,00 (três mil novecentos e oitenta e nove reais), com os mesmos encargos moratórios;

f)
CONDENO
TRANSFERO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, solidariamente com 3RZ SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, ao pagamento de R$ 1.243,29 (um mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), com os mesmos encargos moratórios;

g)
MANTENHO
a improcedência do pedido em relação à SANTS SCD S.A.;

M
antenho, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026